Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710098-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA ESTRELA SARAIVA EMBARGADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face da decisão que não conheceu do recurso inominado interposto. A embargante aponta, em síntese, omissão e contradição na decisão proferida, sob o argumento de que a decisão deixou de reconhecer o contexto processual entre as decisões interlocutórias proferidas, sendo que a decisão atacada decorre diretamente da sentença terminativa. Aduziu que a decisão embargada foi tratada como ato isolado, mera execução do julgado. Asseverou que apenas buscou assegurar o efetivo cumprimento da decisão judicial transitada em julgado. Apontou, ainda, omissão quanto à análise de violação à coisa julgada e quanto à desconsideração do reiterado descumprimento do comando judicial. Pugnou pela correção dos vícios. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No mérito, razão não assiste à embargante. O recurso interposto e submetido à análise desta Turma Recursal foi o Recurso Inominado, o qual, de acordo com o art. 41 da Lei 9.099/95, é cabível contra sentença proferida no Juizado Especial. A embargante interpôs recurso inominado contra ato cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §1o e §2o, do CPC. Caso presentes os requisitos descritos no art. 80, inciso III, do RITR, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita, não podendo ser convalidado. Sendo o recurso inominado manifestamente inadmissível, implica o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 11, inciso V, do RITR. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora